Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE HABITAÇÃO. FATOR IMPEDITIVO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA. INEGIBILIDADE DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para garantir a participação no programa habitacional promovida pelo Governo, declarando nulo o IPTU registrado em seu nome, de imóvel que afirma nunca ter sido proprietária ou possuidora.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. No caso concreto, apesar de ser selecionada para participar do programa habitacional do Governo “MORAR BEM”, a recorrente foi desclassificada porque constou IPTU de imóvel em seu nome, o que é vedado pelo programa (art. 4o da Lei Distrital 3.877/2006). A autora afirma que não possui nenhum imóvel registrado em seu nome e não reconhece o registro do imóvel de inscrição 4891231-X, localizado no Condomínio Del Lago II, Quadra 306, Lote 7 – Brasília/DF, defendendo que não existe matrícula que comprovasse a propriedade.
5. Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que não assiste razão à recorrente. Isso porque, embora a parte autora colacione certidão negativa de registro (ID 47335020), em rápida consulta ao sítio eletrônico da Terracap, verifica-se que o Condomínio está em área que ainda não foi regularizada pelo Governo e, portanto, não tem escritura pública de registro em nome de possuidor. Então não há nos autos nenhuma comprovação de que a autora não seja possuidora do imóvel citado.
6. Desse modo, resta confirmada a inaptidão da recorrente para continuar no programa habitacional pleiteado. Poderia a recorrente valer-se da comprovação de quem seria o atual possuidor do imóvel, juntando aos autos eventual cadeia de procurações/cessões de direito, a excluir algum vínculo dela com a propriedade/posse imobiliária imputada a si. Não o fez. Ao contrário, como constou da sentença, o ato administrativo de imputação de IPTU à recorrente goza de presunção de legitimidade, verdade e validade, e somente foi confeccionado diante da constatação de algum vínculo de direito real ou possessório dela.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.